Tribunal: TJMT
Processo: 0033046-88.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JACYARA CORTEZ DE LUCENA E OUTRO(s)
APELADO(S):
SONY BRASIL LTDA.

Número do Protocolo: 163039/2014
Data de Julgamento: 18-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROCESSO JULGADO EXTINTO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65, INTRODUZIDO PELA LEI 8.420/92 – CONTRATO CELEBRADO NA ÉGIDE DA LEI ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM INTUITO DE AMOLDAR A AVENÇA AOS TERMOS DA LEI 8.420/92 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O STJ possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que ‘a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC’ (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). [...] 5. Agravo Interno não provido” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgInt no REsp 1.597.709/PE – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN – j. 08/11/2016 – DJe 17/11/2016). 2. O parágrafo único do art. 44 da Lei no 4.886/65, incluído pela Lei no 8.420/92, prevê o prazo prescricional de cinco anos para o “representante comercial (...) pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei”. 3. “Em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1591014/MT - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 18/05/2017 - DJe 26/05/2017). 4. Ocorre interrupção da prescrição apenas quando houver citação em ação judicial correspondente (CC/2002, art. 202, inciso I), não sendo possível a aplicação da interrupção nos casos em que a causa de pedir for totalmente diversa na demanda originária.

APELANTE(S):
JACYARA CORTEZ DE LUCENA E OUTRO(s)
APELADO(S):
SONY BRASIL LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACYARA CORTEZ DE LUCENA e JACYARA CORTEZ DE LUCENA & CIA LTDA., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Indenização nos Termos da Lei n. 4.886/1965 (Proc. no 33046-88.2011.811.0041 – Código 736607), ajuizada pelas apelantes contra SONY BRASIL LTDA., extinguiu o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição, pois já transcorrido o prazo quinquenal para ajuizamento da ação, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/65 (cf. fls. 388/389).
As apelantes sustentam que a prescrição não ocorreu, afirmando que o termo inicial do prazo corresponde à data da rescisão contratual (01/04/2004), e como houve interrupção do prazo em razão do ajuizamento de reclamação trabalhista pela apelante Jacyara Cortez de Lucena, pessoa física, em junho de 2004 (Proc. no 0114340-45.2004.5.23.0003 – 3a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT), o prazo teria recomeçado a fluir na data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRT, em 12/09/2006, de modo que o ajuizamento da presente ação, em 12/09/2011, ocorreu dentro do prazo legal.
Sustentam, alternativamente, que não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei no. 8.420/92, pois o contrato de representação comercial teria sido celebrado com a apelada ainda sob a vigência da Lei no 4.886/65, na sua redação original, e neste caso o prazo prescricional é de 20 anos (CC/1916, art.177), e não de 05 anos (Lei no 8.420/92) (cf. fls. 393/414).
Pedem, pois, a reforma da sentença para que, afastada a prescrição, seja reconhecido “o direito do apelante ao recebimento de indenização correspondente sobre o total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato de representação comercial” (cf. fls. 414).
Nas contrarrazões de fls. 422/437, a apelada alega, preliminarmente, intempestividade do recurso e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do apelo.
Encaminhados os autos para julgamento, o apelo das autoras foi desprovido pela eg. 1a Câmara Cível deste Sodalício, ao fundamento de que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, de acordo com o parágrafo único do art. 44 da Lei no 4.886/65, incluído pela Lei no 8.420/92, e de que o ajuizamento da reclamação trabalhista não teria interrompido o prazo prescricional, já que a causa de pedir de tal demanda seria totalmente diversa da causa de pedir da presente ação indenizatória (cf. fls. 448/451).
Na sequência, as autoras/apelantes interpuseram o Recurso de Embargos de Declaração no 81.632/2015, alegando omissão por não ter o acórdão se pronunciado sobre a tese de inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no parágrafo único do art. 44 da Lei no 4.886/65, sendo os embargos rejeitados (cf. fls. 465/467vo).
Em seguida, as autoras/apelantes interpuseram Recurso Especial (cf. fls. 470/487), insistindo na tese de que o contrato de representação comercial foi celebrado ainda sob a vigência da Lei no 4.886/65, sem a alteração introduzida pela Lei no 8.420/92, pelo que o prazo prescricional aplicável seria o vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16.
O REsp 1.591.014-MT foi provido pelo eg. STJ, “para determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, para eu este analise a questão referente ao prazo prescricional à luz do entendimento do STJ”, no sentido de que “em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos (REsp 993.451/PR, 4a Turma, DJe 17/04/2013)” (cf. fls. 534/547).
Retornando os autos para novo julgamento, nos termos do acórdão proferido pela Corte Superior, a apelada SONY BRASIL LTDA. peticionou às fls. 553/557, juntando aos autos cópias dos sucessivos contratos celebrados entre as partes (cf. fls. 571/633).
Em seguida o feito foi incluído em pauta para novo julgamento do apelo, que foi desprovido nos termos do acórdão de fls. 639/644vo, mantendo-se a conclusão sentencial quanto à ocorrência da prescrição e quanto à aplicação do prazo quinquenal, à luz do entendimento do STJ.
Seguiu-se a interposição pelas autoras/apelantes dos Recursos de Embargos de Declaração nos 69.140/2018, 103.931/2018 e 16.699/2019, todos com alegação de vícios nos julgados anteriores ao argumento de que o novo julgamento do apelo foi embasado em prova documental extemporaneamente trazida aos autos pela parte adversa, sem que as apelantes tivessem sido intimadas para sobre ela se manifestarem, sendo o primeiro rejeitado e os demais acolhidos, para, por fim, reconhecendo a “ausência de oportunização para que a parte possa manifestar-se sobre documentos juntados aos autos, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa”, determinar a intimação das apelantes/embargantes para se manifestarem sobre a petição e os documentos juntados pela parte adversa às fls. 553/633 (cf. fls. 648/709).
As apelantes se manifestaram às fls. 712/715vo sobre os documentos juntados.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no julgamento do REsp 1.591.014-MT, é incontroverso nos autos que:

“i) as partes estabeleceram relação contratual a partir de janeiro de 1984, quando então a recorrente JACYARA CORTEZ E LUCENA & CIA LTDA – ME passou a atuar como representante comercial da recorrida;
ii) o contrato foi firmado por tempo determinado, de modo que houve a celebração sucessiva de contratos até 23/07/2003 – data do último contrato;
iii) em 01/04/2004 houve a rescisão contratual por justa causa, em virtude do alegado não cumprimento de metas de venda estabelecidas pela representada; e
iv) a presente ação indenizatória foi ajuizada pelas recorrentes em 13/09/2011.” (cf. fls. 537/538).

A sentença apelada julgou extinto o processo, acolhendo a arguição de prescrição quinquenal, nos termos do parágrafo único do art. 44 da Lei no 4.886/65, com a redação dada pela Lei no 8.240/92, que assim dispõe:

“Art. 44. No caso de falência do representado as importâncias por ele devidas ao representante comercial, relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, serão considerados créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas. (Incluído pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei. (Incluído pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)” (Negritei).

As apelantes sustentam em suas razões recursais que o contrato foi celebrado sob a égide da Lei no 4.886/65 na sua redação original, que antes do acréscimo do parágrafo único ao art. 44, pela Lei no 8.240/92, não estabelecia prazo prescricional, de modo que o prazo prescricional aplicável seria o vintenário, nos termos do Código Civil.
Conforme constou do voto condutor do acórdão proferido no REsp 1.591.014-MT, “a mencionada lei, que introduziu o parágrafo único ao art. 44 da Lei 4.886/65, somente passou a viger em 11/05/1992 (data de sua publicação), posteriormente, portanto, à celebração do contrato de representação comercial firmado entre as partes”, não podendo as modificações introduzidas por essa norma “retroagir para atingir as pretensões relativas a contratos firmados anteriormente à sua vigência, visto que o instituto dos contratos é regido pela lei do tempo da sua assinatura” (cf. fls. 539).
Constou ainda do voto condutor do acórdão acima mencionado, a ressalva de que “em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos (REsp 993.451/PR, 4a Turma, DJe 17/04/2013)”, contudo, por não haver nos autos “qualquer informação quanto à realização de alteração contratual no intuito de adaptar o negócio jurídico aos termos da Lei 8.420/92”, a Corte Superior deu provimento ao Recurso Especial “para determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, para que este analise a questão referente ao prazo prescricional à luz do entendimento do STJ”, destacando que, “se de fato reconhecida pelo Tribunal de origem a ausência de alteração contratual nestes moldes, ser aplicado o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/16” (cf. fls. 541).
Ao retornarem os autos a este Tribunal para análise da questão, nos termos do acórdão proferido pelo eg. STJ, e considerando que os autos não estavam instruídos com as cópias de todos os contratos celebrados entre as partes no período em que vigorou a relação contratual entre elas, e visando subsidiar o novo julgamento, a parte ré/apelada trouxe aos autos referidos documentos (cf. fls. 553/633), sobre os quais finalmente a parte autora/apelante se manifestou às fls. 712/715vo.
As apelantes alegam a ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que se trata de “cópias de documentos apócrifos” juntadas extemporaneamente, uma vez que já existiam ao tempo da contestação e poderiam ter sido produzidos na fase instrutória da ação, não se tratando de “documentos novos ou sobre fatos ocorridos depois dos articulados na inicial e na contestação, muito menos se tratam de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos”, pelo que afirmam que “a análise das razões do recurso de apelação deverá estar assentada exclusivamente nas provas documentais produzidas pelas partes nos autos no momento adequado, de forma regular e tempestiva” (cf. fls. 714/714vo).
Contudo, ainda que não se trate de documentos novos, a sua juntada aos autos somente se tornou necessária após o julgamento do REsp pelo eg. STJ, não havendo óbice para a análise de referidos documentos, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, como de fato o foi, mesmo porque é incontroverso que, não obstante a relação contratual tenha iniciado em 1984, os contratos foram firmados por prazo determinado, sendo, por isso, celebrados sucessivos contratos nos anos seguintes, inclusive após o início da vigência da Lei no 8.420/92, restando apenas aferir, como determinado pela Corte Superior, se nos sucessivos contratos celebrados no decorrer dos anos entre as partes houve adaptação do negócio jurídico aos termos do diploma legal em questão.
Assim, não há falar em preclusão consumativa ou impossibilidade de juntada e análise de tais documentos.
O eg. STJ, inclusive, admite a juntada excepcional de documento em fase recursal, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé da parte. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO AO FISCO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que "a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). [...] 5. Agravo Interno não provido. (STJ – SEGUNDA TURMA – AgInt no REsp 1.597.709/PE – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN – julgado em 08/11/2016 – DJe 17/11/2016).

Por outro lado, conquanto as apelantes afirmem que se trata de “cópias de documentos apócrifos”, as mesmas foram extraídas dos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada pela primeira apelante contra a apelada, e isso pode ser constatado pela numeração das folhas, que foram inclusive mencionadas na sentença e no acórdão proferidos na Justiça do Trabalho (cf. fls. 34/48), havendo em referidos contratos a assinatura da apelante, cuja autenticidade não foi questionada, tampouco foi questionado o conteúdo de referidos documentos, limitando-se as apelantes a pleitearem o seu desentranhamento destes autos porque juntados somente após o julgamento do REsp, o que, como visto, não pode ser acolhido.
Pois bem, o Termo de Rescisão de Contrato de fls. 27 confirma que as partes estabeleceram relação contratual a partir de janeiro de 1984, através de contrato verbal, quando então a apelante JACYARA CORTEZ DE LUCENA & CIA LTDA passou a atuar como representante comercial da ré/apelada; em 09/09/1987 as apelantes celebraram o “Aditivo a Contrato de Representação Comercial, não escrito, e Termo de Transação”, no qual a cláusula 3a previa que “o presente instrumento passará a ter validade a partir de 01 de novembro de 1.987, extinguindo-se em 31 de dezembro de 1.988, automaticamente, sem que seja devida qualquer indenização ou pré-aviso, salvo as comissões em que fizer jus, eventualmente”, enquanto o parágrafo único de referida cláusula previa que “se for do interesse das partes, poderá o presente instrumento ser renovado por igual prazo, por prazo maior, menor ou indeterminado, por escrito” (cf. fls. 575).
Entre outros pactos, consta que no dia 01/10/1996 as apelantes celebraram novo contrato de representação comercial com a apelada, em que a cláusula 2a previa, in verbis: “Inexiste entre os contraentes qualquer vínculo de natureza empregatícia, sendo as suas relações regidas pela Lei no 4.886/65, com alterações introduzidas pela Lei no 8.420 de 8 de maio de 1992, em tudo aquilo que não for expressamente previsto neste contrato, desenvolvendo, assim, a representante o seu trabalho com autonomia e independência, sem qualquer sujeição a horário, justificação de tempo de serviço ou quaisquer outras características empregatícias”, tendo referido contrato “duração de 12 (doze) meses, com início em 01 de outubro de 1996 e término em 30 de setembro de 1997”, conforme cláusula 3a (cf. fls. 595 – Negritei).
Em 01/06/1999 foi celebrado mais um contrato de representação comercial, também dispondo em sua cláusula 2a que “Inexiste entre os contratantes qualquer vínculo de natureza empregatícia, sendo as suas relações regidas pela Lei no 4.886/65, com alterações trazidas pela Lei no 8.420, de 8 de maio de 1992, em tudo aquilo que não for expressamente previsto neste contrato, desenvolvendo, assim, a representante o seu trabalho com autonomia e independência, sem qualquer sujeição a horário, justificação de tempo de serviço ou quaisquer outras características empregatícias”, tendo referido contrato “duração de 12 (doze) meses, com início em 01 de junho 1999 e término em 31 de maio de 2.000” , conforme cláusula 3a (cf. fls. 601/602 – Negritei).
E por último, o contrato celebrado em 23/07/2003, em que a cláusula 13 dispõe que “este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir desta data. Findo o prazo inicial, o contrato passará a viger por prazo indeterminado” (cf. fls. 616).
Em 01/04/2004 houve a rescisão contratual devido ao não cumprimento de metas de venda estabelecidas pela representada (cf. fls. 27/27vo), ensejando o ajuizamento da presente ação indenizatória pelas apelantes, visando à condenação da ré/apelada “ao pagamento da indenização correspondente a 1/12 avos do total das comissões auferidas pelo requerente durante o período de vigência dos contratos de representação comercial, devidamente descriminados no demonstrativo e documentos em anexo (...)” (cf. fls. 09).
Como visto, os contratos eram por tempo determinado, de modo que houve a celebração sucessiva de contratos até 23 de julho de 2003, data do último contrato, ou seja, após a vigência da Lei no 8.240/92, que acrescentou o parágrafo único ao art. 44, in verbis: “Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei”, sendo que as cláusulas acima transcritas demonstram que as partes expressamente procederem, na vigência da Lei no 8.240/92, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos.
Assim, realmente é aplicável o prazo prescricional quinquenal à hipótese dos autos, e não o vintenário, como pretendido pelas apelantes.
Como bem demostrado nos autos, o prazo prescricional começou a fluir da data da rescisão contratual, em 01/04/2004, encerrando-se no dia 01/04/2009; a presente ação de indenização foi ajuizada apenas em 12/09/2011 (cf. fls. 04vo), logo, quando já restava caracterizada a prescrição da pretensão.
Ademais, a reclamação trabalhista, ajuizada pela apelante, pessoa física, contra a apelada SONY perante a 3a Vara do Trabalho de Cuiabá, pleiteando a declaração de vínculo empregatício entre as partes, além do pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias cabíveis (Proc. n. 114340-45.2004.5.23.0003 - cf. fls. 29/59), tem a causa de pedir distinta da causa de pedir da presente ação de indenização; embora sucedam da mesma relação contratual, não é plausível afirmar que a declaração de vínculo empregatício (pessoa física) pleiteada na reclamação e a indenização em razão de representação comercial (pessoa jurídica) possam resultar na aplicação do art. 202, I, CC/02, com a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação junto à Justiça do Trabalho.
Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DIFERENÇA DE COMISSÃO – AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O lapso temporal para o ajuizamento da ação de cobrança para os contratos de representação comercial é de 05 (cinco) anos. Precedente do STJ. Não pode ser reconhecida a causa de interrupção da prescrição, quando a ação em outro juízo difere das partes e objeto da ação de cobrança. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ap 178510/2016 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Julgado em 15/03/2017 – Publicado no DJE 27/03/2017).

Outrossim, o eg. STJ possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de representação comercial é de 5 (cinco) anos, vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO ZONA DE ATUAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA DO REPRESENTANTE. COMISSÃO. 1. Discussão relativa à prescrição da pretensão do representante comercial de receber diferenças de comissão e à alegada nulidade de cláusulas que permitiram a redução unilateral e paulatina de área de atuação em contrato de representação, que não contém cláusula de exclusividade, por violação ao disposto no art. 32, § 7o, da lei 4.886/65. 2. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido da aplicação do prazo prescricional de 5 anos, para contratos de representação comercial celebrados após a entrada em vigor da Lei 8.420/92, sem fazer qualquer ressalva em relação à condição de falido ou não do representado. 3. As modificações introduzidas pela Lei 8.420/92, no tocante ao prazo prescricional, não podem retroagir para atingir as pretensões relativas ao primeiro pacto, visto que o instituto dos contratos é regido pela lei do tempo da sua assinatura, devendo ser aplicado o prazo prescricional do art. 177 do CC/16, para a pretensão de recebimento de diferenças de comissão, no período compreendido entre 01/10/1990 e 01/03/1994. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1323404/GO – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2013 – DJe 05/09/2013).

Aliás, foi o entendimento adotado quando do julgamento do REsp 1.591.014/MT, interposto contra o acórdão referente ao primeiro julgamento deste apelo. Eis a ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65, INTRODUZIDO PELA LEI 8.420/92. CONTRATO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 13/09/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 - incluído pela Lei 8.420/92 - para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de rescisão de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 3. Não é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92, aos contratos de representação comercial firmados sob a vigência da Lei 4.886/65. 4. Em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1591014/MT - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 18/05/2017 - DJe 26/05/2017).

Desse modo, manejada a ação indenizatória somente em 12/09/2011, após mais de 05 (cinco anos) após a extinção do contrato celebrado entre as partes, sem que tenha havido interrupção do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
Portanto, tenho que a r. sentença encontra-se em conformidade com o que estabelece a legislação pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Custas pelas apelantes.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR